Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-39.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700251-39.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERON MEIRELES DE CARVALHO AGRAVADO: KELIANE DOS REIS FREITAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, e manteve a penhora realizada mediante Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD. O agravante ressalta que, apesar de constar como vendedor do imóvel no contrato de promessa de compra e venda, trata-se de erro material claramente perceptível, uma vez que a certidão de ônus do imóvel, objeto do negócio jurídico, comprova ser terceira pessoa (herdeira), a proprietária do imóvel, a quem pertence o crédito de R$ 20.000,00, a título de sinal, em que pese depositado pelo comprador do imóvel em sua conta corrente. Assim, a verba constrita, bem como a remuneratória da PMDF, que percebe, e o crédito de empréstimo decorrente do Banco Pan, igualmente constritos, devem ser desbloqueados, porquanto impenhoráveis. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o processo de origem e garantir o resultado útil do futuro julgamento deste recurso, evitar o risco de perda de seu objeto, uma vez que a conversão do bloqueio em penhora com futuro levantamento, de modo a causar-lhe sérios danos de difícil ou impossível reparação, bem como sofrer execução e expropriação de forma ilegal. Brevemente relatado. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. Entretanto, na hipótese, em cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da medida, uma vez que o agravante consta do contrato de compra e venda como “legítimo proprietário” e vendedor do imóvel (ID 23431817 - p. 119), tendo sido o valor, atinente ao sinal e princípio de pagamento (cláusula 4a), depositado diretamente em sua própria conta corrente, mantida no Banco do Brasil (ID 23431817 - p. 116), e não na conta da pessoa que afirma ser a real proprietária, o que seria o mais indicado. Logo, não procede a justificativa dada pelo agravante de que tratou-se de mero erro material, ocorrido em um negócio jurídico de significativa importância jurídica, como é o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, mormente quando susceptível de gerar direito real de aquisição ao promitente comprador (art. 1.417, do Código Civil). Ademais, se fosse possível aceitar a tese do agravante de que o valor do sinal depositado em sua conta pertence a terceiro, ter-se-ia, nessa hipótese, de considerá-lo parte manifestamente ilegítima para defender interesse ou direito de terceiro (art. 18, CPC).Com relação à penhora de proventos recebidos da PMDF e do empréstimo bancário, não bastasse a intensa movimentação da conta salário do agravante, que dificulta até mesmo a identificação da origem do crédito, necessária para aferir se incidiu, ou não, gravame sobre tais rubricas, faz-se necessário enfatizar, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). No caso, o agravante não comprovou que a medida acarretou-lhe situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência dele e a de sua família. No mais, não se vislumbra risco de dano irreparável, tendo em vista que o eventual levantamento da quantia constrita está condicionada à preclusão da decisão agravada, conforme restou consignado no referido decisum. Indefiro, pois, a liminar requerida. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora